Tribunal: CARF
Processo: 15504.722264/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722264/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
TGB LOGISTICA INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos da legislação previdenciária, as empresas integrantes de Grupo
Econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
dessa legislação.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada
aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a
tributação imputada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722264/2015-17

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 3 a 56) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário no valor de R$
41.046,16 (DEBCAD 51.072.480-9), valor esse já acrescido de multa e juros
moratórios, relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2010 a dezembro de
2012.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 59 a 70), os
lançamentos das contribuições cumuladas com os mencionados consectários legais
referem- se, mais precisamente, ao seguinte:
a) DEBCAD 51.072.480-9: Contribuições destinadas à Seguridade Social para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados que prestaram
serviços à empresa.
Mais precisamente, ainda, relata a fiscalização que o fato gerador das contribuições
exigidas foi constatado por meio do levantamento seguinte:
I) Diferença de FAP/RAT/FAP AJUSTADO: Consistente no fato de que a empresa
fiscalizada informou incorretamente e recolheu a menor a contribuição destinada aos
benefícios concedidos pela Previdência Social em função do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT.
No ponto, esclarece a autoridade autuante que a empresa fiscalizada obteve em juízo,
por meio do Mandado de Segurança - Processo 30480-24.2013.4.01.3400 - Seção
Judiciária do Distrito Federal - ajuizado na 15a. Vara Cível, o direito de não ser
compelida ao recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas de
Folha de Pagamento a título dos quinze primeiros dias de afastamento dos empregados
decorrentes de doença e/ou acidente, terço constitucional de férias e aviso prévio
indenizado.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722264/2015-17

Aduz o Fisco que referido Mandado de Segurança ainda não havia transitado em
julgado, e, no período fiscalizado, anterior à data da sentença de antecipação da tutela
que se deu em 29/01/2014, a empresa recolheu as contribuições previdenciárias sobre
estas verba com a exigibilidade suspensa, incluindo-as nas declarações em GFIP.
Dado este quadro, relata a autoridade autuante que, todavia, as GFIP foram declaradas
com incorreção nos campos de percentuais e índices do RAT, FAP e RAT Ajustado, e,
em razão disso, a empresa recolheu a menor as contribuições devidas em razão dos
benefícios concedidos em função do GILRAT, período 01/2010 a 13/2012.
Dada a existência dessa ação judicial, esclarece o Fisco que foram lavrados dois Autos
de Infração constituídos em processos específicos. O constante do presente processo,
onde foram apuradas as diferenças de contribuições incidentes sobre as verbas com
liminar de exigibilidade suspensa nos termos do inciso IV do artigo 151 do CTN, e o
constante do PAF n.° 15504.722262/2015-10, onde foram apuradas as diferenças de
contribuições incidentes sobre todas as verbas consideradas remuneratórias pela
empresa.
Esclarece, ainda, a autoridade autuante que, em razão disso, não foi aplicada, na
espécie, a multa de ofício prevista no art. 35-A da Lei n.° 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009, por se tratar de levantamento com exigibilidade
suspensa na forma do art. 151, incisos IV e V da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 e
alterações posteriores, conforme preceitua o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996 com
redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35.
Portanto, em conformidade com o art. 61 da Lei 9.430, de 1996, relata o Fisco que foi
aplicada a multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso, limitada esta taxa a vinte por cento.
Responsabilidade Solidária
Finalmente, relata a fiscalização ter atribuído responsabilidade solidária pelo pagamento
do crédito tributário ora exigido às empresas SOBEL SOLUÇÕES LOGÍSTICAS
INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ n.° 23.221.856/0001-92) e SOBEL SOCIEDADE
BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ n.° 16.680.456/0001-80), por
constituírem, juntamente com a empresa fiscalizada, um grupo econômico de fato,
sendo que tal grupo foi reconhecido pela própria empresa fiscalizada, quando, em
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, elaborou organograma do
grupo econômico (integrante do Relatório Fiscal) formado pelas três empresas
mencionadas.
Aduz, ainda o Fisco que a formação do grupo econômico foi confirmada por meio da
análise das alterações do contrato social das três empresas, nas quais figura como
administrador comum a referidas empresas, o sócio SAMI BARAKAT (CPF n.°
108.531.54600), com poder de administração conferido nos contratos sociais das
referidas pessoas jurídicas.
As empresas solidárias foram, enfim, cientificadas por meio dos respectivos Termo de
Sujeição Passiva (fls. 225 a 230) acompanhados de uma cópia do mencionado Auto de
Infração em arquivo digital por meio de mídia não regravável, autenticado em sistema
informatizado próprio da Receita Federal do Brasil.
Inconformadas com os lançamentos, a contribuinte e as empresas responsáveis
solidárias juntaram a documentação colacionada às fls 270 a 296, e apresentaram a
impugnação de fls. 260 a 269, onde, em síntese:
relativamente à diferença de contribuição em função do GILRAT,
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722264/2015-17

sustentam a não-incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas aos
empregados a título de auxílio-doença/acidente nos primeiros quinze dias de
afastamento, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, por não terem
natureza salarial;
Alegam ser este o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça e que é
clara a ilegalidade do valor cobrado como incidência sobre tais parcelas, entendimento
este que, inclusive, permite a compensação de valor recolhido indevidamente, com
tributo de mesma espécie e destinação constitucional;
Argumentam, enfim, que é tão latente este entendimento que a 15a. Vara Cível /DF, no
processo 30480-24.2013.4.01.3400, garantiu a não exigibilidade deste crédito, por meio
de writ impetrado pela impugnante deste Auto de Infração;
Quanto à imputação de responsabilidade solidária aos demais sujeitos passivos, alegam
que, para a imposição da solidariedade, é necessário que as pessoas tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, bem compreendidas pessoas que se
encontram no mesmo pólo da relação tributária, a exemplo dos proprietários de um
imóvel que são solidários pela dívida do mesmo;
Sustentam que a solidariedade existe em razão do fato tributável, não em razão das
estrutura jurídica ou do interesse econômico, e que, conforme decisão coligida no
Superior Tribunal de Justiça, o interesse qualificado pela lei foi o interesse jurídico,
vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível,
sendo que, em se tratando de matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao
mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador;
Dado este quadro, alegam que a empresa SOBEL EQUIPAMENTOS está inativa, pelo
que não poderia ter participado do fato gerador imputado à autuada, além do que os
contratos não permitem sequer cessão de mão de obra ou a utilização de equipamentos
que não são próprios;
Finalmente, em face do exposto, requerem o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado, a exclusão da responsabilidade solidária imputada aos demais sujeitos
passivos, e que as publicações/intimações havidas nestes autos sejam realizadas
exclusivamente em nome de procurador LEONARDO DE LIMA NAVES, inscrito na
OAB/MG sob o n°. 91.166;
É o relatório.

A decisão de primeira instância foi ementada nos termos seguintes:

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE
DE
CRITÉRIOS
DE
AFERIÇÃO
DA
PRODUTIVIDADE/LUCRATIVIDADE PARA AQUISIÇÃO.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00, especialmente quanto à existência de
regras de aferição previamente ajustadas, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9°, "j" da Lei
8.212/91.
PRÊMIOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722264/2015-17

Os prêmios concedidos a título de incentivo ao incremento da produtividade
são parcelas de natureza retributiva e têm natureza jurídica salarial. Logo,
compõem a remuneração e integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, sempre que as condições previamente estabelecidas forem
implementadas pelo trabalhador. Adicionalmente, restando comprovada a
habitualidade, assemelha-se a uma gratificação ajustada, integrando o salário.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto n° 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009. A vinculação das unidades da Receita Federal do Brasil às
decisões proferidas pelo STF e STJ, na sistemática dos arts. 543- B e C do
CPC, somente se dá após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

Intimado da referida decisão em 14/10/2014 (fl.1187), apresentou recurso
voluntário (fls. 1189/1212), tempestivamente, em 31/10/2014, renovando as teses de defesa
ofertadas em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Das matérias sujeitas à apreciação judicial

De acordo com o relato fiscal, verifica-se que a própria recorrente confirma ter
submetido à apreciação judicial (processo n.° 30480-24.2013.4.01.3400, na 15a. Vara Cível/DF)
a discussão acerca da incidência ou não da contribuição previdenciária sobre verbas pagas aos
empregados a título de auxílio-doença/acidente nos primeiros quinze dias de afastamento, terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado.
Nestes termos, a contribuinte abriu mão da análise dos referidos tópicos no âmbito
administrativo, tendo em vista que qualquer decisão tomada no presente processo acerca dos
citados assuntos será suprida pela decisão judicial.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722264/2015-17

O Decreto 7.574/2011, em seu artigo 87, ao tratar da concomitância de processos
nos âmbitos administrativo e judicial, determina:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Não obstante a plausibilidade do direito invocado pela recorrente, o certo é que
todas as verbas discutidas no processo judicial não podem ser objeto de apreciação por este
julgador à luz do que preconiza a Súmula CARF n° 01.
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A matéria objeto deste processo administrativo é a mesma daquela constante da
ação judicial ajuizada pela autuada.
Com efeito, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, é assegurado a
todos o acesso ao Poder Judiciário para defesa de seus direitos, sendo que as decisões judiciais
transitadas em julgado se revestem do caráter de definitividade e de imutabilidade, sendo,
portanto, a ultima ratio na solução de conflitos.
Submetida determinada matéria à apreciação do Poder Judiciário, cuja decisão se
reveste do caráter definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, qualquer outra discussão
paralela mostra-se inoportuna e ineficiente, diante do fato de que prevalecerá a decisão judicial.
Observa-se que a recorrente ingressou com ação judicial com pretensão de afastar
a incidência da contribuição previdenciária sobre 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado, de 1/3 (um terço) de férias, salário-maternidade, vale-
transporte pago em pecúnia, entre outros.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial com o mesmo objeto impugnado
administrativamente, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
Desse modo, o presente julgamento deve ficar adstrito à matéria diferenciada da
submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Todavia, Na hipótese do aviso prévio indenizado, a jurisprudência do STF está
consolidada no sentido de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba não
envolve a discussão de matéria constitucional, o que implica, necessariamente, a reprodução no
âmbito deste Tribunal Administrativo da decisão proferida no REsp n° 1.230.957/RS, julgado na
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil.
Asssim sendo, merece provimento o recurso voluntário quanto a este tocante.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722264/2015-17

Do Grupo Econômico - Responsabilidade Solidária

No que pertine à imputação de responsabilidade solidária às empresas SOBEL
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ n.° 23.221.856/0001-92) e SOBEL
SOCIEDADE BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ n.° 16.680.456/0001-80),
como bem pontuado pela decisão de piso, a matéria é incontroversa, posto que referidas
empresas compõem, conjuntamente com a empresa TGB LOGÍSTICA, um grupo econômico,
havendo a contribuinte apresentado espontaneamente o organograma do Grupo SOBEL/TGB.
De acordo com a decisão de piso:
Relata a Fiscalização ter atribuído responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito
tributário ora exigido às empresas SOBEL SOLUÇÕES LOGÍSTICAS INDUSTRIAIS
LTDA (CNPJ n.° 23.221.856/0001-92) e SOBEL SOCIEDADE BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ n.° 16.680.456/0001-80), por constituírem,
juntamente com a empresa fiscalizada, um grupo econômico de fato, sendo que tal
grupo foi reconhecido pela própria empresa fiscalizada, quando, em resposta ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, elaborou organograma do grupo econômico
(integrante do Relatório Fiscal) formado pelas três empresas mencionadas.
Aduz, ainda o Fisco que a formação do grupo econômico foi confirmada por meio da
análise das alterações do contrato social das três empresas, nas quais figura como
administrador comum a referidas empresas, o sócio SAMI BARAKAT (CPF n.°
108.531.54600), com poder de administração conferido nos contratos sociais das
referidas pessoas jurídicas.
No presente caso, restou configurada a existência de grupo econômico de fato.
Restou sobejamente comprovado nos autos que SOBEL SOLUÇÕES LOGÍSTICAS
INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ n.° 23.221.856/0001-92) e SOBEL SOCIEDADE BRASILEIRA
DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ n.° 16.680.456/0001-80), integram o grupo econômico
conjuntamente com a TGB LOGÍSTICA.
No tocante às contribuições devidas à Seguridade Social, a Lei 8.212/91
estabelece, em seu art. 30, inciso IX, a responsabilidade solidária das empresas integrantes de
Grupo Econômico, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Conforme se observa no dispositivo transcrito acima, a Lei de Custeio da
Seguridade Social prevê a responsabilidade solidária ex lege e objetiva das empresas integrantes
de Grupo Econômico, ou seja, basta que uma empresa faça parte de um Grupo Econômico para
que se tenha por configurada a sua responsabilidade solidária por débitos previdenciários das
demais empresas do grupo.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722264/2015-17

Destarte, correta a caracterização de grupo econômico e a consequente imputação
de responsabilidade solidária às empresas co-obrigadas.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para exclusão do levantamento referente ao aviso prévio
indenizado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital